Tribunal: TCU
Processo: 015.086/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Relatório de Acompanhamento da execução do contrato para exploração de arrendamento em Itajaí/SC decorrente do Processo Seletivo Simplificado 1/2023

Inteiro teor:
Acórdão 208/2026-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento, com o objetivo de examinar a execução de contrato para exploração transitória de arrendamento no Porto de Itajaí/SC e de contribuir para o aprimoramento da eficiência logística em portos . Considerando que o processo é prioritário, uma vez que é de elevada materialidade ou de alto valor de débito estimado, conforme previsto na Portaria-TCU n° 137/2024; Considerando que houve um atraso inicial de 31 (trinta e um) dias para o cumprimento da determinação do subitem 9.1.1 do Acórdão 1516/2025-TCU-Plenário , já tendo sido deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias por intermédio do Acórdão 2495/2025-TCU-Plenário ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e" c/c § 3o do mesmo artigo do Regimento Interno, em negar a prorrogação de prazo formulada pela Secretaria-Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, representada por Cecília Alves Carrico (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno), por mais 60 (sessenta) dias , para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1516/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.086/2024-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 018.817/2024-6 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à requerente que o descumprimento das determinações no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.